Tribunal: STF
Processo: RHC 62509
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, POR
IMUNIDADE JUDICIÁRIA. INACEITABILIDADE, NO CASO, DEMAIS DISSO NÃO
SUFICIENTEMENTE INSTRUIDO O PEDIDO. CULPA DO PACIENTE EM A NÃO
REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.